Tribunal: TJSP
Processo: 1003609-87.2018.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
- Embargos de terceiro - Julgamento de recursos anteriores, interpostos no processo principal, pela 33a Câmara de Direito Privado deste Tribunal - Prevenção, nos termos do artigo105, do Regimento Interno desta Corte - Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição à Câmara preventa.